Tribunal: TJBA
Processo: 0000936-12.2010.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000936-12.2010.8.05.0276 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO: DEFENSOR DATIVO Advogado(s): FLAVIO BATISTA DE REZENDE NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. ATUAÇÃO INTEGRAL DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO E PLENÁRIO DO JÚRI. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. VALOR COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO REALIZADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença penal que, além do julgamento de mérito da ação, fixou o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 11.000,00 em favor do defensor dativo nomeado, Dr. Flávio Batista de Rezende Neto (OAB/BA 27.143), nomeado à época da ausência de Defensoria Pública na comarca. 2. O defensor atuou em toda a fase processual, apresentando defesa preliminar, resposta à acusação, alegações finais, participando da instrução e do julgamento em plenário do Tribunal do Júri, promovendo defesa técnica do acusado até a sentença. 3. O recurso alega: (i) existência do Júri Itinerante da Defensoria Pública; (ii) nulidade do arbitramento dos honorários; e (iii) ilegalidade da vinculação do valor à tabela da OAB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a existência do Júri Itinerante da Defensoria Pública afastaria a necessidade de nomeação de defensor dativo; (ii) apurar a legalidade da fixação de honorários advocatícios na sentença penal, sem prévia intimação do Estado; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade do valor fixado à luz da jurisprudência do STJ sobre o tema repetitivo nº 984. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A simples existência de Defensoria Itinerante não garante o atendimento contínuo e integral em todas as comarcas, especialmente em 2010, época da nomeação do defensor dativo. 6. A nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários foram justificadas diante da ausência de Defensoria Pública e do dever do Estado de assegurar assistência jurídica gratuita ao réu hipossuficiente, nos termos dos arts. 5º da Lei nº 1.060/50 e 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. 7. A jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal reconhece a legalidade da fixação de honorários diretamente na sentença penal, independentemente de intimação prévia do ente público. 8. A utilização da tabela de honorários da OAB/BA como referência para o arbitramento da verba honorária encontra respaldo no Tema Repetitivo nº 984/STJ, que admite seu uso como parâmetro, vedada apenas sua vinculação automática. 9. O valor fixado (R$ 11.000,00) mostra-se compatível com a complexidade da causa, com a atuação integral do defensor ao longo de todo o procedimento do Júri e com a própria tabela da OAB, cujo valor de referência (item 13.12) pode alcançar R$ 54.913,27. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000936-12.2010.8.05.0276, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, o Defensor dativo Bel. FLAVIO BATISTA DE REZENDE NETO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR